Tribunal: TRF3
Processo: 5010002-96.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
141/689)

5010002-96.2020.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010002-96.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: EDMILSON PEREIRA COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO AVELAR DE SOUZA DANTAS VALE - SP328431-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDMILSON PEREIRA COSTA

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO AVELAR DE SOUZA DANTAS VALE - SP328431-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE FÍSICO RUÍDO. PPP. VALIDADE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 DO STJ. CITAÇÃO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora em face de sentença que reconheceu períodos de labor especial (exposição a ruído), concedeu aposentadoria por tempo de contribuição e fixou os efeitos financeiros na data da citação, ante a apresentação de PPP retificado apenas em juízo. O INSS recorre quanto à especialidade e temas acessórios (já deferidos na origem). A parte autora busca a retroação dos efeitos financeiros à DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença está sujeita ao reexame necessário; (ii) se é possível manter o reconhecimento da especialidade por exposição a ruído diante de alegações de vícios formais no PPP; (iii) se o tempo total computado autoriza a concessão do benefício; e (iv) se os efeitos financeiros devem retroagir à DER ou manter-se na citação, à luz do Tema 1.124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que falar em remessa necessária quando o proveito econômico da condenação é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (art. 496, § 3o, I, CPC).

4. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento idôneo para comprovar a especialidade. Eventuais falhas formais de preenchimento não podem prejudicar o segurado quando a materialidade da exposição a níveis de ruído acima dos limites legais está demonstrada por laudo técnico ou formulário emitido pela empresa.

5. Mantida a especialidade e convertidos os períodos, o segurado ultrapassa 35 anos de contribuição, fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição.

6. Segundo o Tema 1.124 do STJ, quando o preenchimento dos requisitos do benefício depende de prova documental apresentada apenas em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação, e não na DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da parte autora desprovida.

Tese de julgamento: 1. A validade do PPP para fins de comprovação de tempo especial não é elidida por vícios formais secundários quando a exposição a agentes nocivos resta materialmente comprovada. 2. Comprovada a especialidade mediante documento retificador apresentado apenas na via judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser a data da citação, conforme Tema 1.124 do STJ.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 57, art. 103, parágrafo único; CPC, art. 496, § 3o, I, e art. 85, § 11; Decretos no 53.831/1964, no 2.172/1997 e no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.124; STJ, Súmula 111 e Súmula 85.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010002-96.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: EDMILSON PEREIRA COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO AVELAR DE SOUZA DANTAS VALE - SP328431-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO AVELAR DE SOUZA DANTAS VALE - SP328431-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDMILSON PEREIRA COSTA

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por EDMILSON PEREIRA COSTA em face da sentença (Id. 282445704) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer como tempo de serviço especial os períodos de 19/01/1979 a 19/02/1982, 01/01/1991 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 20/09/2011, em razão da exposição ao agente nocivo ruído, concedendo à parte autora o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 26/02/2016, porém com limitação do pagamento dos efeitos financeiros retroativos a 30/08/2020, data da citação do INSS. Por fim, concedeu a antecipação da tutela.

Em suas razões recursais (Id. 282445705), o INSS pugna, preliminarmente, pela submissão da sentença à remessa necessária obrigatória. No mérito, requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da atividade especial, alegando que os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados contêm vícios formais e materiais, notadamente a ausência de indicação adequada de responsável técnico pelos registros ambientais e a não comprovação da utilização das metodologias NHO-01 da FUNDACENTRO ou NR-15 para a aferição do ruído em períodos recentes. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da prescrição quinquenal, a aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários, o reconhecimento da isenção do pagamento de custas e o desconto de eventuais benefícios recebidos administrativamente.

A parte autora, por sua vez, apela (Id. 282445708) pleiteando a reforma da sentença exclusivamente na parte em que limitou os atrasados. Defende que os efeitos financeiros do benefício concedido devem retroagir integralmente à data do requerimento administrativo (DER - 26/02/2016), sob o fundamento de que os requisitos legais para a concessão da aposentadoria já se encontravam plenamente preenchidos naquela ocasião, e que a juntada posterior de documento retificador não afasta o direito consolidado.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 282445710), os autos foram remetidos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço em parte do recurso de apelação interposto pelo INSS. Não conheço do apelo autárquico no que tange aos pedidos de aplicação da prescrição quinquenal, de incidência da Súmula 111 do STJ sobre os honorários advocatícios e de isenção do pagamento de custas processuais. Tais pleitos carecem de interesse recursal, uma vez que já foram expressamente deferidos pelo juízo de origem na r. sentença recorrida. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do restante do apelo do INSS e conheço integralmente do recurso da parte autora.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora na presente demanda previdenciária não excede, nem remotamente, o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Pelo exposto, rejeito o pedido do INSS de submissão da sentença à remessa necessária.

MÉRITODA ATIVIDADE ESPECIAL E DA EXPOSIÇÃO AO AGENTE RUÍDO

A aposentadoria especial é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do artigo 57 da Lei no 8.213/1991. Para os períodos anteriores à edição da Lei no 9.032/1995, admitia-se o enquadramento por presunção legal da categoria profissional. Após essa data, passou a ser exigida a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos, de forma permanente, não ocasional nem intermitente.

No que tange ao agente físico ruído, a jurisprudência consolidou o entendimento de que é considerada especial a atividade exercida com exposição a níveis superiores a 80 decibéis até 04/03/1997 (Decreto no 53.831/1964); superiores a 90 decibéis de 05/03/1997 a 18/11/2003 (Decreto no 2.172/1997); e superiores a 85 decibéis a partir de 19/11/2003 (Decreto no 4.882/2003).

O INSS se insurge contra o reconhecimento da especialidade nos períodos de 19/01/1979 a 19/02/1982, 01/01/1991 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 20/09/2011, sustentando a existência de vícios formais nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados, como a ausência de indicação do responsável técnico, a não indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e a suposta inobservância das metodologias NHO-01 ou NR-15.

As alegações da autarquia não merecem prosperar. A análise dos formulários e PPPs emitidos pelos empregadores (Ids. 282445679 e 282445680), devidamente preenchidos com registro ambientais efetuados por responsáveis técnicos expressamente apontados, atesta que o segurado esteve exposto a ruído em patamares superiores aos limites de tolerância exigidos pela legislação previdenciária vigente em cada época, conforme técnicas previstas na NR-15.

Cumpre ressaltar que o PPP é o documento hábil, por excelência, para a comprovação da exposição a agentes nocivos, sendo preenchido pelo empregador com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT). Eventuais omissões ou falhas no preenchimento do formulário não podem penalizar o segurado, que não detém controle sobre a elaboração do documento.

Presume-se a veracidade e a validade do PPP assinado pelo representante legal da empresa. Demonstrada a materialidade da exposição ao agente agressivo ruído em níveis insalubres, revela-se escorreita a sentença que reconheceu a especialidade dos lapsos temporais mencionados.

DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Com a manutenção do reconhecimento da especialidade dos períodos de 19/01/1979 a 19/02/1982, 01/01/1991 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 20/09/2011, e sua consequente conversão em tempo comum mediante a aplicação do fator multiplicador 1,4 (por se tratar de segurado do sexo masculino), somados aos demais lapsos temporais de natureza comum incontroversos já averbados administrativamente pelo INSS (Id. 282445682 – fls. 55/56), verifica-se que a parte autora perfaz tempo de contribuição superior aos 35 (trinta e cinco) anos exigidos pela legislação previdenciária vigente à época, nos termos indicados pela decisão de primeiro grau.

Destarte, resta irretocável a r. sentença no ponto em que reconheceu o preenchimento dos requisitos legais e concedeu o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em favor do segurado desde a Data de Entrada do Requerimento (DER em 26/02/2016).

DOS EFEITOS FINANCEIROS: DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB)

O apelo da parte autora visa à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria na Data de Entrada do Requerimento administrativo (DER - 26/02/2016), combatendo o comando sentencial que limitou os atrasados à data de manifestação do INSS sobre o PPP retificado juntado aos autos (30/08/2020).

A questão deve ser solucionada à luz do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124, que tratou especificamente do termo inicial dos efeitos financeiros em benefícios previdenciários quando há a apresentação de prova nova na via judicial.

Ao julgar o aludido repetitivo, o STJ pacificou o entendimento de que, nos casos em que a comprovação do direito à benesse depende de prova documental apresentada exclusivamente em juízo, sem prévia submissão ao crivo administrativo, os efeitos financeiros não devem retroagir à DER. Nessas hipóteses — excetuados os casos de expressa falha do INSS no seu dever de orientação —, o STJ determinou que o marco inicial para o pagamento dos atrasados seja fixado na data da citação válida (30/08/2020) da autarquia previdenciária.

No caso em tela, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) retificado (Id. 282445679 e 282445680), documento essencial para a escorreita aferição da exposição ao agente ruído nas metodologias corretas, foi trazido pela parte autora apenas no curso do processo judicial.

Por conseguinte, a sentença não merece reparos, já que o pagamento das prestações em atraso deve incidir a partir da data da citação do INSS nesta ação judicial, em estrita obediência ao comando do Tema 1.124/STJ.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Outrossim, negado provimento ao recurso da parte autora, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor do INSS, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o e § 11, do CPC. A exigibilidade de tal verba fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento e nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE FÍSICO RUÍDO. PPP. VALIDADE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 DO STJ. CITAÇÃO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora em face de sentença que reconheceu períodos de labor especial (exposição a ruído), concedeu aposentadoria por tempo de contribuição e fixou os efeitos financeiros na data da citação, ante a apresentação de PPP retificado apenas em juízo. O INSS recorre quanto à especialidade e temas acessórios (já deferidos na origem). A parte autora busca a retroação dos efeitos financeiros à DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença está sujeita ao reexame necessário; (ii) se é possível manter o reconhecimento da especialidade por exposição a ruído diante de alegações de vícios formais no PPP; (iii) se o tempo total computado autoriza a concessão do benefício; e (iv) se os efeitos financeiros devem retroagir à DER ou manter-se na citação, à luz do Tema 1.124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que falar em remessa necessária quando o proveito econômico da condenação é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (art. 496, § 3o, I, CPC).

4. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento idôneo para comprovar a especialidade. Eventuais falhas formais de preenchimento não podem prejudicar o segurado quando a materialidade da exposição a níveis de ruído acima dos limites legais está demonstrada por laudo técnico ou formulário emitido pela empresa.

5. Mantida a especialidade e convertidos os períodos, o segurado ultrapassa 35 anos de contribuição, fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição.

6. Segundo o Tema 1.124 do STJ, quando o preenchimento dos requisitos do benefício depende de prova documental apresentada apenas em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação, e não na DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da parte autora desprovida.

Tese de julgamento: 1. A validade do PPP para fins de comprovação de tempo especial não é elidida por vícios formais secundários quando a exposição a agentes nocivos resta materialmente comprovada. 2. Comprovada a especialidade mediante documento retificador apresentado apenas na via judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser a data da citação, conforme Tema 1.124 do STJ.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 57, art. 103, parágrafo único; CPC, art. 496, § 3o, I, e art. 85, § 11; Decretos no 53.831/1964, no 2.172/1997 e no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.124; STJ, Súmula 111 e Súmula 85.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento e negar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão